Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tentativa de latrocínio, apontando como ato coator decisão judicial que indeferiu requerimentos da defesa voltados à verificação da regularidade da cadeia de custódia das provas, sob alegação de ausência de documentação essencial e falta de fundamentação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão judicial que indeferiu os requerimentos da defesa está desprovida de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a ausência de documentos relativos à cadeia de custódia dos vestígios compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação jurídica idônea, ao considerar que os questionamentos da defesa são conjecturas sem apontamento concreto de irregularidades, em conformidade com o art. 93, IX, da CF.
4. A ausência de documentação detalhada sobre a cadeia de custódia não configura, por si só, nulidade das provas, especialmente quando há registros oficiais, como autos de apreensão e laudos periciais, que descrevem os bens apreendidos e as circunstâncias da coleta.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que eventuais falhas formais na cadeia de custódia devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática na ausência de demonstração de prejuízo concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A ausência de documentação detalhada sobre a cadeia de custódia não acarreta nulidade das provas quando não demonstrado prejuízo concreto, sendo legítimo o indeferimento de requerimentos defensivos baseados em conjecturas.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 157, 158-A a 158-F do Código de Processo Penal; art. 93, IX da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, STJ; Acórdãos 2025367 e 2027471 do TJDFT.